Tribunal: STF
Processo: HC 229610
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 9): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER LESIVO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstância concreta extraída do crime – o paciente desobedeceu ordem de parada policial e, ao longo da fuga, descartou objetos pela janela do veículo, sendo apreendidos no momento do flagrante 500g de cocaína (entorpecente de alto poder lesivo) e R$ 295,00, em espécie. 4. Verifica-se que não houve novidade na fundamentação apresentada pela decisão impugnada, que apenas reforçou a motivação apresentada pelo Juiz singular no decreto de prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Pretende a impetrante, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus pela prática de tráfico de drogas, sobretudo porque, (i) além de não haver fundamentação idônea a lastrear o édito prisional e para rejeitar as restrições mais brandas, (ii) presentes condições pessoais favoráveis, e (iii) já encerrada a instrução processual. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto. Diversamente do que alegam os impetrantes, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a restituição da liberdade ao paciente foi rejeitada porque “De acordo com as instâncias ordinárias, o paciente desobedeceu ordem de parada policial e ao longo da fuga, descartou objetos pela janela do veículo, sendo apreendidos no momento do flagrante 500g de cocaína (entorpecente de alto poder lesivo) e R$ 295,00, em espécie” (eDOC 9, p. 8).



    No ponto, importante consignar que dependendo do usuário, a overdose já ocorre com o consumo de 0,2 g a 1,5 g de cocaína pura. Os 500g de cocaína poderiam, assim, gerar mais de 330 porções de 1,5g cada ou até 2.500 porções de 0,2g cada.



    Observo, ainda, haver sido destacado por aquele Tribunal Superior que “demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (eDOC 9, p. 10).



    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente